Tribunal: TJBA
Processo: 8004774-30.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004774-30.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: WALDEMAR P DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DADO INDISPENSÁVEL PARA A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PESQUISA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. COBRANÇA DE VALOR INFERIOR A R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CUSTO DA DEMANDA E O CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERSEGUIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS PELO STF NOS TEMAS 1.428 E 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de indicação do CPF da parte executada, não suprida apesar de prévia intimação do ente público para emenda da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF/CNPJ da parte executada impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, à luz dos princípios da eficiência e da utilidade da tutela jurisdicional; (ii) estabelecer se também é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, diante da inércia do exequente e da desproporcionalidade entre o custo do processo e o crédito perseguido; e (iii) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, possui caráter vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indicação do CPF/CNPJ constitui requisito essencial da petição inicial, nos termos do art. 319, II, do CPC, sendo indispensável à correta individualização da parte e à formação válida da relação processual. 4. A ausência desse dado inviabiliza a prática de atos executivos nos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução e esvaziando a utilidade do processo. 5. A exigência não decorre de formalismo excessivo, mas de pressuposto processual essencial, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 6. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, introduzido pela Resolução CNJ nº 617/2025, prevê expressamente a obrigatoriedade de extinção das execuções fiscais desprovidas de CPF/CNPJ, independentemente do valor da dívida, ostentando caráter normativo geral e vinculante, conforme definido na resposta à Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 também determina extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis (art. 1º, § 1º). 8. O Pretório Excelso, no Tema 1.184, admite a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, com base na eficiência administrativa, especialmente quando inexistem medidas eficazes para satisfação do crédito. 9. Na espécie, a extinção do processo executivo cumpre, com exatidão, os requisitos citados na Resolução CNJ n.º 547/2024, a saber: a) pertence à classe das execuções fiscais; b) a última movimentação útil ocorreu há mais de um ano; c) não houve citação válida da parte executada e não foram encontrados bens para a satisfação da execução; e d) o valor perseguido pelo ente público é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 10. O STF, no Tema 1.428, reconhece a constitucionalidade das medidas do CNJ voltadas à racionalização das execuções fiscais, com fundamento no princípio da eficiência. 11. A manutenção de uma máquina judiciária cujo custo operacional médio supera o dobro do valor do crédito atualizado revela-se antieconômica e ineficiente, mormente ante a disponibilidade de meios extrajudiciais mais céleres, como o protesto da CDA. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado configura falta de pressuposto processual essencial, autorizando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução CNJ nº 617/2025, possui caráter vinculante e impõe a extinção de execuções fiscais desacompanhadas de adequada qualificação do executado. 3. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 4. A desproporcionalidade entre o custo da execução e o valor do crédito evidencia a inutilidade da prestação jurisdicional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8004774-30.2025.8.05.0103, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e como agravado WALDEMAR P DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.